Tribunal: TJPA
Processo: 0803892-94.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803892-94.2019.8.14.0051

APELANTE: SOCIEDADE DOS IRMAOS DA CONGREGACAO DE SANTA CRUZ, EDILSON ALMEIDA PEREIRA

APELADO: EDILSON ALMEIDA PEREIRA, SOCIEDADE DOS IRMAOS DA CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA COM EMBARGOS MONITÓRIOS. DÉBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA PARTE RÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AO SE TORNAR COMUM O PROCEDIMENTO DA MONITÓRIA COM A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, SERÃO PASSÍVEIS DE DISCUSSÃO TODAS AS MATÉRIAS PERTINENTES À DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 9º E ART. 10 DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PPROVIMENTO
ao recurso da parte ré, bem como julgar
PREJUDICADA
a apelação da parte autora, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
e
EDILSON ALMEIDA PEREIRA
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
com
EMBARGOS MONITÓRIOS
, julgou-os nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3288518 - Pág. 1/5):

“
Pelo exposto julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos opostos à presente ação monitória e, por consequência, DECLARO constituído o título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 4.214,11 (quatro mil, duzentos e quatorze reais e onze centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária, ressalvando que os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês incidirão a partir do ajuizamento da ação, e a correção monetária, pelo INPC do IBGE incidirá a partir da data de vencimento de cada transação.

Custas ex lege, ônus do sucumbente.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor exequendo, obedecidos os parâmetros previstos no artigo 85, §2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, deve o autor promover, no prazo de trinta dias, o cumprimento de sentença, na forma dos artigos 523 e ss do novo CPC, sob pena de extinção por abandono, não carecendo de intimação específica para tanto, correndo o prazo a partir do trânsito em julgado desta sentença.”.

Inconformadas, as partes opuseram recursos de Embargos de Declaração (Num. 3288521 e Num. 3288522), resultando em decisão modificativa apenas quanto a gratuidade e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais,
in verbis
(Num. 3288523):

“Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração (IDs 14925549 e 15132943) e, no mérito, dou parcial provimento apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao réu Edilson Almeida Pereira e, ao mesmo tempo, suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, mantendo inalterado os demais termos da sentença constante no ID 14777167.”

Então, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 3288525), postulando pela reforma da sentença. Arguiu a preliminar de nulidade do
decisum
, tendo em vista que o juízo
a quo
optou pelo julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de novas provas, nem intimou as partes acerva do referido julgamento, logo teria infringido os art. 9º e art. 10 do CPC.

Ao final, requer o provimento recursal, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença, por ausência de prévia comunicação sobre o julgamento antecipado do pedido, mesmo havendo necessidade de produção de provas, requerendo a determinação da baixa dos autos, para devido prosseguimento da ação no juízo
a quo
.

Ainda, a parte autora interpôs Recurso de Apelação Adesivo (Num. 3288529), requerendo reforma quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, aduzindo que deveriam incidir desde o vencimento de cada uma das parcelas em débito.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram Contrarrazões (Num. 3288532 e Num. 3288535), postulando pelo total improvimento recursal da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço-os, passando a analisá-los.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedente a ação monitória e improcedentes os embargos a ela, sem intimar as partes acerca do julgamento antecipado da lide, nem facultar a produção de provas.

Alega o autor em exordial (Num. 3288498), que o réu estaria em débito com o colégio no valor atualizado de R$ 4.214,11 (quatro mil, duzentos e quatorze reais e onze centavos), referente a mensalidades escolares de seu filho. Diante desses fatos ajuizou a presente ação monitória, requerendo o pagamento do referido valor, nos termos do art. 700 e ss. do CPC.

Devidamente citado, o réu apôs Embargos à Monitória (Num. 3288512), alegando prescrição de parte das mensalidades cobradas, bem como pagamento parcial do débito, juntando recibo no valor de R$ 2.000,00.

O juízo
a quo
intimou o autor para responder aos Embargos na forma do art. 702 do CPC (Num. 3288514), sendo atendido com a apresentação de Manifestação (Num. 3288517). E então, em ato subsequente, o d. juízo
a quo
proferiu de imediato a sentença recorrida (Num. 3288518).

Diante disso, o réu interpôs recurso de Apelação (Num. 3288525), arguindo preliminar de nulidade do
decisum
em razão do julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, sem ter intimado as partes, nem oportunizado a produção de novas provas, em alegada infringência os art. 9º e art. 10 do CPC, e da jurisprudência.

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 355 e art. 369 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL.
PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...)
04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Nessa perspectiva, constata-se que houve cerceamento do direito de defesa do recorrente, pois mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio.

Nos termos do art. 10 do CPC, é vedada a decisão surpresa, sendo que antes de ser proferida a decisão, as partes devem ser intimadas para que se manifestem acerca das provas que pretendem produzir, mesmo que sejam indeferidas.

Ao entender que a lide está madura para o julgamento, poderá o magistrado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, julgar antecipadamente o feito. Acerca do assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

”(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação da contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.
”. (Manual de direito Processual civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Portanto, sabe-se que o julgamento antecipado do mérito será cabível quando desnecessária maior instrução probatória. No entanto, no caso em comento, o julgamento antecipado anunciado em sentença, sem a prévia intimação das partes, além de ofender o princípio da não surpresa, frustra a expectativa das partes que aguardavam a prolação de um despacho saneador, cerceando seu direito de defesa.

Assim, não poderia o julgador, naquele momento, ter proferido sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide às partes, conforme prevê o CPC:

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Válido frisar ainda, que o STJ, quando do julgamento de caso semelhante ao dos autos, Ação Monitória com Embargos à Monitória, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, entende que a apresentação de embargos pelo réu transforma o rito monitório em rito comum, portanto, deve ser oportunizado às partes a produção de provas. Vejamos:

“(...)
15. Assim, ao se tornar comum o procedimento da monitória com a oposição dos embargos, serão passíveis de discussão todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação
(REsp 1531676/MG, Terceira Turma, DJe 26/5/2017),
devendo-se oportunizar "às partes ampla produção de provas, especialmente a realização de perícia"
(REsp 1.656.392/AM, Segunda Turma, DJe 1/8/2017). 16. Imperioso ressaltar que, em contrapartida ao direito do réu de apresentar todas as provas que entende cabíveis para demonstração de sua razão em embargos monitórios, também se confere ao autor gozar de amplitude probatória. (...)”.

(STJ - REsp: 2078943 SP 2023/0183437-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)
.

Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceou o direito da parte de fazer provas em seu favor.

Destarte, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte ré, tendo em vista que a inobservância do direito a ampla defesa gera nulidade da sentença, ora reconhecida, e, nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença fustigada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em comento.

Por via de consequência, resta
PREJUDICADO
o recurso de Apelação Adesiva interposto pela parte autora, vez que se cinge aos consectários legais fixados na sentença anulada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024